Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c pedido de repetição de indébito e obrigações de fazer. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c pedido de repetição de indébito e obrigações de fazer. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003963-24.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SORAIDE
DE LOURDES DOS SANTOS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Declara
voto o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO, JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003963-24.2019.8.26.0037
Apelante: Soraide de Lourdes dos Santos Rosa
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Araraquara
Juiz de Direito: Dr. Mário Camargo Magano
Voto no 5096
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c pedido de repetição de indébito e obrigações
de fazer. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício
de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática
de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente pedido formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c pedido de repetição de indébito e obrigações de fazer, e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida (fls. 103/106).
A autora apela, a alegar, em síntese, que a) não procedeu a
contratação de cartão de crédito consignado; b) a reserva de margem consignação não
trata de empréstimo, representando desconto mensal para força a fidelização do cliente
ao banco contratado; c) a ré faltou com boa-fé e dever de informação, pois assinou o
contrato pensando tratar-se de empréstimo consignado ordinário; d) é o caso de se
prover o recurso para (i) se declarar a nulidade do contrato e dos correlatos descontos;
(ii) condenar a ré à devolução dos descontos já procedidos; (iii) subsidiariamente,
determinar a conversão dos empréstimos tomados através do cartão em empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado tradicional, considerados os valores pagos a título de RMC para amortizar o
saldo devedor (fls. 108/129).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
132/138).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 31).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.1. Depreende-se da petição inicial, que a autora ajuizou
esta demanda a fim de excluir o desconto relativo à "Reserva de Margem Consignável
(RMC)" em seu benefício do INSS (fl. 24).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que o réu comprovou o negócio jurídico firmado entre as
partes (fls. 103/106).
1.2. A contratação do empréstimo está comprovada.
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências, prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito,
contraídos nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de
reserva de margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação
formal por meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir
RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.

Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade
na "Reserva de Margem Consignável" (RMC), observa-se que esta deve ser prévia,
regular e expressamente aceita pelo contratante.
No caso, o réu colacionou aos autos cópia do "Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento" (fls. 52/54) no qual consta na cláusula 8.1. e 8.2
autorização para desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo
da fatura mensal do cartão de crédito e da "Reserva de Margem Consignável" (RMC):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal
do cartão de crédito consignado ora contatado. 8.2. O (A)
ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o valor a ser
averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não
sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro (s)
produto (s). O (A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de
que o referido valor está automaticamente majorado na mesma
proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
O contrato, devidamente assinado, foi acompanhado
por documentos pessoais que sugerem que ele foi realizado pessoalmente (fls. 56/58),
indicando que foi celebrado pela pessoa qualificada nas avenças.
O
valor
do
empréstimo
foi
efetivamente
disponibilizado na corrente da autora, conforme cópias dos "Documentos de
Crédito - TED", a demonstrar a utilização do cartão em oportunidades distintas
(fls. 65/70), o que traz a certeza de que a apelante se beneficiou do empréstimo
consignado com utilização da RMC.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado.
Conclui-se que não há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o
pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano
moral pleiteado.
2. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida
à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20046
Apelação Cível no 1003963-24.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Soraide de Lourdes dos Santos Rosa
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença (fls. 103/106), relatório adotado,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória na
qual a autora se queixa da implantação indevida de descontos em folha
a título de Reserva de Margem Consignável ou RMC em benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito, cuja contratação nega.
Em síntese o Juízo a quo concluiu pela regularidade
das contratações e legalidade da cobrança. Com efeito, impôs a autora o
ônus da sucumbência fixando os honorários em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade da justiça.
Apela a autora (fls. 108/129), alegando, em apertada
síntese, que a reserva de margem consignável não se trata de contrato
de empréstimo, mas na realidade de um desconto mensal do benefício
utilizado exclusivamente para as operações realizadas por meio de
Cartão de crédito, cujo cunho é a forçosa fidelização do contratante com
o banco e que não é perguntado ao cliente se ele quer um cartão de
crédito. Ademais, se o cliente busca taxas mais baratas, e essa é a
vantagem do Crédito consignado, por que haveria de querer um Cartão
de Crédito?. Que cumpre citar que o público alvo é majoritariamente as
pessoas idosas, e a requerida e seus representantes comerciais tem por
dever o maior zelo ao oferecer os seus serviços, vez que em ampla
maioria são pessoas humildes e de menor grau de instrução ou
hipossuficiência cognitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Que a parte Recorrente não recebeu no ato da
contratação nenhum cartão de crédito para fazer uso e utilizar o valor
emprestado, esses valores foram diretos para a sua conta, muito menos
a parte desbloqueou qualquer cartão de crédito proveniente da
Recorrida e sequer o utilizou cartão de crédito da Recorrida. Que caso
tivesse a intenção de contratar cartão de crédito consignado teria
utilizado o cartão, debloqueado o cartão de crédito, mas isso não
aconteceu. Que a modalidade fática do empréstimo foi pessoal quando
da transferência do valor emprestado na conta bancária da Recorrente
por meio de TED. Que tudo leva a crer que o Recorrente foi induzido em
erro, pois acreditava que estava contratando empréstimo consignado
com desconto em seu benefício em prazos certos e valores fixos, o que
não ocorre no caso em tela. Frisa-se que jamais quis contratar
empréstimo de cartão de crédito consignado e entendeu que realmente
contratou mutuo consignado por ter recebido os valores do empréstimo
em sua conta bancária, sem nunca ter havido a informação de que
estaria contratando cartão de crédito consignado. Pede o provimento do
apelo.
Recurso que foi contrariado pelo banco apelado (fls.
132/138).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o apelo da
autora comporta provimento parcial.
Isso porque, melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior de endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato de
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a confusão que
causa ao consumidor do serviço bancário em questão, uma vez que este
não almeja a sua contratação e a faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse sentido, afigura-se evidente a impossibilidade
de quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o
cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, a qual subsiste e permanece indefinidamente
perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15,
que alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite consignável em 5%, percentual específico para uso
por meio de cartão de crédito, o qual na prática vem sendo usado pelos
consumidores do serviço bancário para a realização de saques, hipótese
dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado
pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 52/58) constitui contrato nulo porquanto
imposto como condição para o fornecimento de empréstimo, verdadeira
pretensão da apelante.
Nesta
linha
permite
concluir
que
houve
o
condicionamento do empréstimo à contratação do cartão de crédito.
1 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento
ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionada no caput do art.
1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa de
juros excessiva (3,06% a.m. e 43,58 a.a. fls. 52) se comparada à taxa
média de juros remuneratórios aplicada em operações de empréstimo
consignado.
A contratante, titular do benefício, invariavelmente
de baixa renda fica inadimplente e passa ter descontada mensalmente a
RMC - Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente, repisa-se.
Emerge a prática abusiva operada pelo requerido,
porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito,
aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo
deste vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza do instrumento em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de
Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e
Inclusão”, publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais,
2016, ao discorrerem sobre “Crédito consignado desenvolvimento e a
ressaca do crédito” lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas idosas
no Brasil das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas
regulares e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos interessantes
para a economia. Em dezembro de 2015, o Ministério da Previdência
Social pagava mais de 27 Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para
mais de 26 milhões (26.133.763) de aposentados e pensionistas (dados:
Boletim estatístico do Ministério da Previdência Social, 12/2015), fato
que resulta em uma média de um pouco mais que R$ 1.000,00 por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria ou pensão (Boletim Estatístico da Previdência Social,
2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada em
dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando
o
crédito
consignado
foi
implantado,
esperava-se que os bancos cumprissem a promessa de redução dos
juros, tendo em vista que era uma forma de crédito praticamente sem
risco para os bancos. De fato, o único risco é que o aposentado ou
pensionista pode vir a falecer, um risco que foi calculado, pelos bancos
em 2,00% a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os bancos não assumiram o
risco do falecimento e cobram agora as prestações dos familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as
vantagens do novo crédito e o marketing agressivo mostraram
resultados, o “crédito consignado” teve um sucesso enorme. Nos
primeiros 7 meses, os bancos emprestaram nesse formato mais que 11,5
bilhões de reais, em, no total, 6,8 milhões de contratos. De 2004 a
dezembro de 2007 foram contratados 30,6 bilhões de reais em 23,6
milhões de contratos. De fato, a tendência continua forte. Somente em
maio de 2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326
contratos. Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de
somas pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$
1500,00 a ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes
possui uma renda de até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões
de crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o
crédito consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste
momento era possível comprometer no máximo 10% da renda com o
cartão. Mas já em novembro do mesmo ano foi retirado esta
possibilidade com o argumento que isso facilitaria um
superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de trabalho foi
constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do cartão
de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em relação
aos juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha
caído a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de 09/11/2015)
de novo para 3,36% ao mês.
A constante mudança de normas é obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma
alta sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para
aposentados
e
pensionistas,
pouco
acostumados
com
práticas
bancárias. Sustenta este argumento o fato de que o INSS nos primeiros
anos manteve informações atualizadas, também com relatórios de
fraudes e problemas, no seu site por uma equipe de jornalistas que
recolheram informações das mais variadas fontes, Por outro lado, estas
mudanças constantes, criam também insegurança. Apesar de ser
possível acessar as últimas regras no site do Ministério de Previdência
Social, este caminho não está à disposição da grande maioria das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas idosas que em função das rendas baixas e da pouca
escolaridade dificilmente são usuários da internet. Assim, resta a
impressão que um instrumento importante da inclusão social de
pessoas idosas, através de um acesso seguro e normatizado a créditos
foi introduzido de forma precipitada. Esta impressão é reforçada pelo
fato que, somente em julho de 2005, então mais que um ano depois da
implementação
oficial
do crédito consignado, a população foi
informada, através de uma campanha nacional de televisão e rádio
sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem
dos consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus
direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o Procon, um órgão
público de proteção do consumidor que serve com o intermediador entre
consumidor e fornecedor, que existe em praticamente todos os estados e
nas grandes cidades. Como os Procons possuem também registros das
queixas dos consumidores, eles são uma fonte importante para saber,
quais problemas acometem os consumidores na prática. Em relação ao
crédito consignado, encontram-se as seguintes queixas: falta de clareza
na oferta e nas informações, falta de transparência em relação ao
marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de crédito
sem solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a
possível redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos
que, a princípio, poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob.
cit. pg. 154/157)”.
Nessa norte, através de um saque contrai-se uma
dívida permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o abatimento do
empréstimo, fazendo com que permaneçam os descontos mensais no
benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado, operando-se a integração, para que seja convertido em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso
não seja possível à consignação), aplicando-se a taxa média de juros
para operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso análogo
não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor
que
pretendia
contratar
empréstimo
consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de
Margem Consignável (RMC) que se confunde com o
pagamento
mínimo
da
fatura.
Tentativa ilícita de
aumentar
a
margem
consignável
para
35%
dos
rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.o
13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV
e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico
nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do
Código Civil. Conversão para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios. Precedente do STJ proferido em caso
análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba
alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário da autora a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para amortizar
o valor do empréstimo de forma simples, observando-se a taxa média de
juros de mercado conforme disposto acima.
Por fim, também melhor refletindo sobre a questão,
especificamente a respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento
para considerar a sua inocorrência em razão da utilização dos valores
mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente
do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo,
a ser demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O
inadimplemento
contratual
implica
a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos
morais,
cujo
reconhecimento
implica mais do que os
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido” (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.2.01).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso. Tendo ambas as partes decaído de parte de seus pedidos, cada
qual arcará com metade do valor das custas, observada a gratuidade,
mantido os honorários advocatícios fixados em sentença em favor da
instituição financeira, bem como condenando a instituição financeira ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora,
também no importe de R$ 1.000,00. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
FCF1073
7
15
Declarações
de Votos
RAMON MATEO JUNIOR
FF233B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003963-24.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.